Tribunal: STF
Processo: Rcl 39168
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Antonio Baia da Silva assevera haver o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no processo nº 0166706-96.2017.4.02.5104, inobservado o decidido, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 564.354 – Tema nº 76.
    Narra ajuizada, em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ação visando revisão de benefício previdenciário ante a majoração dos tetos, considerados os artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5ª da Emenda de nº 41/2003, e o pagamento de diferenças. Realça a improcedência dos pedidos e o insucesso de apelação. Interposto recurso extraordinário, teve a sequência impedida. Não houve êxito em agravo.
    Sustenta erronia quanto à sistemática da repercussão maior, uma vez que o Pleno, ao examinar o precedente, não adotou óptica estrita no tocante à data de implementação do benefício. Frisa surgido entendimento segundo o qual, uma vez majorado o teto, todo excesso glosado deve ser aproveitado. Evoca jurisprudência. Diz caber a este Tribunal apreciar agravo manuseado tendo em conta a negativa de prosseguimento de recurso extraordinário. Cita o verbete nº 727 da Súmula do Supremo.
    Requer a cassação do pronunciamento atacado.
    2. A leitura das peças do processo, especialmente do acórdão da apelação, revela que a aposentadoria, ao ser concedida, não ficou limitada ao teto vigente. Confiram o que assentado na decisão dos embargos declaratórios protocolados ante o desprovimento da apelação, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 2 de maio de 2019:
    PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. READEQUAÇÃO AO TETO (EC’s 20/98 E 41/2003). LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO AO MENOR VALOR TETO. LIMITAÇÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 
    […]
    III. No caso concreto, ao contrário do que alega o embargante, não há que se falar sequer em limitação do benefício ao menor valor teto. A conclusão que se extrai do caso concreto, é que o procedimento administrativo de fixação do valor da RMI do benefício do segurado não se enquadra na hipótese tratada no julgamento do RE 564.354/SE. Nota-se que a questão tratada pela Corte do eg. STF, enquadra o segurado na hipótese de possuidor do direito, somente quando o seu salário de benefício é reduzido em virtude do teto máximo pago pela Previdência Social, ou seja, em vista do limitador legal trazido pela legislação previdenciária. Contudo no caso do segurado, apesar do mesmo afirmar que o seu benefício foi limitado pelo menor valor teto, sua renda mensal inicial ficou acima do limite referenciado (fl. 27), o que desconstrói o seu argumento de limitação de sua RMI, uma vez que não houve nenhuma redução do valor originariamente calculado. Assim, não há a demonstração de prejuízo necessária à procedência de seu pedido. 
    Consideradas as balizas objetivas delineadas, não está configurada a apontada erronia no que diz respeito à observância da sistemática da repercussão geral.
    Levando em conta o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º, do Código de Processo Civil, deve o Órgão julgador de origem negar seguimento a recurso extraordinário se versada discussão em relação à qual tenha sido proclamado não configurada a repercussão geral. Contra o ato, pertinente é o agravo interno, e não o direcionado ao Supremo. O verbete nº 727 da Súmula, editado em 26 de novembro de 2003 e sem eficácia vinculante, a teor do qual incumbe a este Tribunal o exame de agravo de instrumento protocolado em face de negativa de sequência a recurso extraordinário, há de ser tomado em conformidade com o regime da repercussão maior, criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator